Tribunal: TJDFT
Processo: 0079516-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0079516-17.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JONATAS DE JESUS FELIZARDO SILVA, MARCOS WERNER NOBRE PARREIRA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante, representada pela Defensoria Pública, para se manifestar especificamente sobre as certidões de IDs 21809198 e 21780657. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal